Tribunal: STF
Processo: RE 79024
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
ICM - CÔMPUTO POR MÁQUINA REGISTRADORA. 
I. Faltam os requisitos mínimos de admissibilidade a recurso extraordinário que não indica o dispositivo federal, cuja vigência teria sido negada, nem faz a mais remota demonstração de dissídio em relação à tese do Acórdão. 
II. Não pode a Fazenda Pública Estadual receber duas vezes o mesmo imposto, sob alegação de que as vendas foram registradas irregularmente por intermédio de máquina registradora, cujo uso autorizado pelo Delegado da Zona. Desde que os impostos reclamados foram recolhidos integralmente aos Cofres Públicos, a irregularidade não significa sonegação.